Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-32.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE ALVARÁ JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por herdeiros de irmã falecida contra sentença que indeferiu pedido de alvará judicial.
2. Pretensão dos recorrentes de levantamento de valores em contas bancárias da falecida sem necessidade de inventário.
3. Certidão de óbito e escritura pública de inventário demonstram a existência de bens a partilhar, incluindo fração ideal de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a adequação da via eleita para a pretensão de levantamento de valores depositados em contas bancárias da falecida;
(ii) avaliar a necessidade de inventário diante da existência de bens a serem partilhados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 2o da Lei 6.858/80 permite alvará judicial apenas quando inexistem bens sujeitos a inventário.
6. Constatação de bens a inventariar (fração de imóvel) impede o uso do alvará judicial como via adequada para partilha.
7. Precedentes do TJDFT confirmam a necessidade de inventário em situações similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O requerimento de alvará judicial não é via adequada para levantamento de valores bancários quando há bens a inventariar.
2. A existência de fração de imóvel sujeita a inventário demanda o processamento regular para partilha de bens da de cujus.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III, e 485, VI; Lei no 6.858/1980, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1348089, 07008860620218070016; Acórdão no 1015056, 20160510086128APC.